Tribunal: TJPA
Processo: 0013641-25.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013641-25.2018.8.14.0401

APELANTE: DIOLENO CARLOS PANTOJA DO EGITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS

CONCISOS E CONVERGENTES PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE EM FLAGRANTE, AINDA NA POSSE DA RES DELICTA, LOGO APÓS SER IMOBILIZADO PELA VÍTIMA AO REAGIR AO ASSALTO, CORROBORANDO O DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL.

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM
IN DUBIO PRO REO
.

REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA
IMPROVIMENTO
.
PENA BASE JÁ COMINADA NO MÍNIMO LEGAL, NÃO HAVENDO REPAROS A SEREM FEITOS NESTA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois

dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
DIOLENO CARLOS PANTOJA
,
em razão do
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do CPB.

Narrou a denúncia, ID 13118076, que no dia 15 de junho do ano de 2018, por volta das 12:00hs, uma guarnição da PM que fazia ronda pela cidade quando recebeu informação via CIOP de que havia um cidadão detido na Av. Senador Lemos, entre a Trav. Angustura, por ter praticado um assalto, tendo os policiais se deslocado até o local onde encontraram outra viatura do 2º BPM fazendo a guarda do ora apelante.

Que no local estava a vítima, identificada como Nyckollas Nascimento Cardoso, que relatou que estava no ponto de ônibus em frente à Universidade UNAMA, na Av. Senador Lemos, quando o ora apelante chegou sozinho e sacou um ferro, simulando uma arma de fogo, e em seguida anunciou o assalto e subtraiu seu celular, e, logo após, se aproveitando de um momento de distração do ora apelante, a vítima reagiu e o imobilizou com a ajuda de um rapaz que estava no local, acionando em seguida a viatura do 2º BPM que passava no momento, sendo o ora apelante conduzido à Seccional Urbana da Sacramenta para os devidos procedimentos.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do então réu, ora apelante, pela prática do crime tipificado no art. 157, caput, do CPB.

Em ID 13118080, foi recebida a denúncia.

Em ID 13118082/83, resposta à acusação;

Em ID 13118089, laudo pericial nº 2018.01.007701-TRA, confirmando a agressão sofrida pela vítima – mordida desferida pelo apelante.

Em ID 13118090, revogada a prisão preventiva.

Em ID 13118105, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 13118107/116/119 e ID 13118164/66/69.

Alegações Finais ministeriais, em ID 13118173.

Alegações Finais defensivas, em ID 13118177.

Em ID 13118185, sentença condenatória que, julgando procedente a denúncia, condenou o apelante a cumprir pena base de 04 anos de reclusão e 10 dias multa, mínimo legal, não reconhecendo a presença de agravantes ou atenuantes, permanecendo a pena no patamar inicial na segunda fase e na terceira fase, a ser cumprida em regime inicial aberto, concedendo o direito de recorrer em liberdade.

Em sede de Apelação, ID 13118195, a defesa

pleiteou, em síntese, a absolvição do ora apelante sob a alegação de insuficiência de provas, devendo ser aplicado ao caso o princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, ID 13118205, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 13551190, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório, estando o feito apto a julgamento perante o plenário virtual;

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
DIOLENO CARLOS PANTOJA DO EGITO
,
em razão do
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do CPB.

Atendidos aos pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao mérito recursal.

Adianto que, em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à sua absolvição, como requerido.

O pedido de reforma da decisão, sob alegação de ausência de provas de sua participação na conduta delitiva não há como prosperar, pois, analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, observo devidamente provada a ocorrência do crime e a efetiva participação do apelante na conduta prevista no art. 157,
caput
, do CP, como bem analisado pelo magistrado singular.

Assim, com fulcro nos elementos de provas constantes nos autos, sendo eles o auto de apreensão e apresentação, ID 13118011, nota de culpa, ID 13118014, Boletim de Ocorrência, ID 13118014, conforme consta nos autos do Inquérito por Flagrante (APF), além dos depoimentos testemunhais, não havendo como se falar em ausência de provas para a condenação.

Impende ressaltar que, apesar de a vítima não ter sido ouvida em Juízo, as declarações por esta prestadas na fase inquisitorial restaram corroboradas pelos depoimentos prestados pelos policiais militares que atenderam ao chamado via CIOP e empreenderam diligência até o local onde o ora apelante estava imobilizado pela vítima que, ao observar que o criminoso não portava arma de fogo, reagiu à ação delituosa e conseguiu o deter, sendo o aparelho celular roubado recuperado e lhe devolvido. Ressalto que o relato dos policiais militares, José Moreira Aguiar e Maycon Erick Oliveira de Araújo, gravado em mídia constante dos autos, ID 13118116 e 13118164, e que peço vênia para não reproduzir por já constar dos autos, se mantiveram coerentes e coesos, tanto na fase investigativa quanto em Juízo, e confirmam os termos da denúncia, tendo relatado a dinâmica dos fatos desde o momento em que foram acionados até a chegada ao local onde o ora apelante estava detido. Assim, em que pese o fato de a vítima não ter dado sua versão dos fatos, o relato dos policiais vai ao encontro dos termos da denúncia, assim como do relato prestado pela vítima em sede inquisitorial.

Tenho, portanto, que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, devendo-se observar que não há nenhuma dúvida sobre a existência do delito uma vez que restou configurado nos autos que o apelante efetivamente participou da prática do crime de roubo pelo qual fora condenado, nos exatos termos da denúncia, tendo o magistrado singular devidamente o condenado, estando a sentença vergastada em consonância com as provas colacionadas aos autos, pois
nota-se que não há uma culpabilidade mínima acerca de sua conduta ou em relação aos fatos descritos, ressaltando-se que os argumentos arguidos pela defesa confrontam com as provas coletadas,
não havendo que se falar em falta de provas para a condenação, uma vez que comprovada a efetiva participação do apelante na conduta descrita pelo órgão ministerial, tendo se consumado o fato típico descrito na exordial acusatória.

Vejamos então o dispositivo legal:

Roubo

Art. 157.
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena – reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Por oportuno, ressalto que o depoimento do policial que participa das diligências que culminam com a prisão do agente tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado como válido, mormente quando não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo agente público, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade quando coeso e harmônico, como no presente caso, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
E DEMAIS TESTEMUNHAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DESCRITO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INOCORRÊNCIA. ATOS DE MERCANCIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Restando provadas a autoria e a materialidade dos crimes em questão, bem como verificada a destinação comercial ilícita dos entorpecentes apreendidos, é devida a condenação do recorrente. 2.
É consabido que os depoimentos dos policiais e demais testemunhas têm validade, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados com o conjunto probatório colacionado aos autos
. (...) (TJ-AC - APL: 00034745420148010011 AC 0003474-54.2014.8.01.0011, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data
de Julgamento: 23/11/2017, Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2017).

Ressalto ainda que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato apto a comprovar sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada e sem amparo nos autos, razão pela qual não há como se absolver o recorrente, nos moldes da fundamentação supra.

Tenho, igualmente, que não há como ser reduzida a pena cominada uma vez que esta já o foi no mínimo legal, tendo a Procuradoria de Justiça emitido parecer neste mesmo sentido, veja-se excerto,
in verbis
:

“O apelante, em suas razões, questiona a prova colhida no curso da instrução, apontando-a como insuficiente para sustentar o decreto condenatório.

Entretanto, a tese não comporta acolhida...

A materialidade do delito, constam o auto de qualificação e interrogatório, boletim de ocorrência policial, ao passo que a autoria é certa e recai sobre o apelante.

(...)

Concernente a prova dos autos, anota-se que o depoimento dos policiais possui grande importância na prova do tráfico de drogas, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, a não ser diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo, o que não se demonstrou no presente caso.”

Dessa forma, tenho que não há como ser dado provimento ao apelo.

Ante ao exposto, reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenado, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena, devendo-se observar que não há dúvida sobre a ocorrência do delito,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 22 de maio

de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/05/2023